Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, como restou demonstrado nos autos.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante da reincidência.
4. A jurisprudência é firme quanto a viabilidade de imposição de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente apresenta passagens, inquéritos ou mesmo ações penais em curso contra si, especialmente se o agente praticou novo crime no curso de cumprimento de pena em regime domiciliar.
5. Deve ser mantida a segregação cautelar, quando as medidas diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso (a teor do que dispõe o art. 282, II, do diploma processual).
6. O fato de o paciente possuir residência fixa e emprego lícito não constitui óbice à segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso.
7. Não havendo demonstração contundente de ser o paciente o único provedor do lar ou o responsável pelos cuidados do filho menor, não há falar em concessão de prisão domiciliar.
8. Ordem denegada.